Tribunal: TJSP
Processo: 1015946-93.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por infração à legislação municipal – CDA que preenche os requisitos legais, contidos no art. 2o, par. 5o, d Lei no 6.830/80, para que goze da presunção de certeza e liquidez – Ausência de máculas no que tange à fundamentação legal, origem e natureza do crédito – Agravante que não se desincumbiu do ônus de provar as aventadas nulidades no respetivo processo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por infração à legislação municipal – CDA que preenche os requisitos legais, contidos no art. 2o, par. 5o, d Lei no 6.830/80, para que goze da presunção de certeza e liquidez – Ausência de máculas no que tange à fundamentação legal, origem e natureza do crédito – Agravante que não se desincumbiu do ônus de provar as aventadas nulidades no respetivo processo administrativo – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015946-
93.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015946-93.2016.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1015946-93.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17374
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa por infração à
legislação municipal – CDA que preenche os requisitos legais,
contidos no art. 2o, par. 5o, d Lei no 6.830/80, para que goze da
presunção de certeza e liquidez – Ausência de máculas no que
tange à fundamentação legal, origem e natureza do crédito –
Agravante que não se desincumbiu do ônus de provar as
aventadas nulidades no respetivo processo administrativo –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
embargos à execução fiscal, rejeitou-os com fundamento na ausência das aventadas
nulidades na CDA, consignando-se a existência e menção de processo administrativo, o
que afastaria qualquer cerceamento de defesa. Sucumbente, foi a embargante condenada
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a CDA é nula, pois
não indica a descrição da infração e o fundamento legal, prejudicando a sua defesa, não
bastando a mera indicação de lei; ii) não foi informada a origem a natureza do crédito,
tornando os vícios insanáveis; iii) a multa é inexigível, pois o processo administrativo
não lhe concedeu oportunidade de defesa e não teve que possibilitasse a interposição de
recurso. Com tais argumento, pede a extinção da exação.
Recurso tempestivo e bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015946-93.2016.8.26.0564
3
Contrarrazões às fls. 133/139.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 01/12/2014
para cobrança de MULTA POR INFR. LEGISL. USO VIAS LOG. PÚB. P/SERV.
INFRA-EST do exercício de 2012 em face de GLOBAL VILLAGE TELECON LTDA.
Da CDA de fls. 151, consta como base legal da cobrança a LM no 5.099/2002 e há
menção ao processo administrativo SB 9963/2011.
Com efeito, a legislação mencionada na CDA “dispõe
sobre o uso de vias e logradouros públicos para implantação, instalação e passagem de
equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura por
entidades de direito público e privado, e dá outras providências”, constando do seu art.
7o a previsão de aplicação de multa nos casos de “descumprimento das normas desta
lei, das condições da permissão e das determinações das autoridades municipais”.
Assim, tem-se por afastada a alegação de ausência de fundamentação legal, eis que,
ainda que não apontado com exatidão o dispositivo que enseja a cobrança, basta simples
consulta à lei para que se tenha ciência disso.
Igualmente, a origem e a natureza do crédito foram
devidamente informadas, pois se trata de multa decorrente da infração à mencionada
legislação. Nesse sentido, como bem apontado pelo juízo a quo, há menção ao processo
administrativo que originou o crédito, sendo certo que a agravante não logrou provar
qualquer irregularidade no procedimento. De fato, a CDA não se presta ao exame
detalhado da infração, senão à aposição dos elementos básicos identificadores da
cobrança, nos termos do art. 2o, par. 5o, da Lei no 6.830/80, pelo que resta inarredável a
sua presunção de certeza e liquidez.
Ainda que assim não fosse, mera insuficiência da
fundamentação legal e da descrição da infração não seriam suficientes para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015946-93.2016.8.26.0564
4
exigibilidade e a liquidez do título executivo, pois tem a Municipalidade o direito de
emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme
art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80 e orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A
Fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora